Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736233-09.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Ester Meiler Leventer Joyce Meiler Leventer Vivianne Meiler Leventer Apelados: Reinaldo Leibovici Leda Porto de Figueiredo Cabral Leibovici D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação (Id. 74775248) interposto, conjuntamente, por Ester Meiler Leventer, Joyce Meiler Leventer e Vivianne Meiler Leventer contra a sentença (Id. 74775246) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. É preciso destacar que, embora as alegações articuladas nas presentes razões recursais não sejam de fácil compreensão, os argumentos suscitados pelas recorrentes, que passam, inclusive, pela competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, não guardam a devida pertinência com os fundamentos expostos da sentença apelada, que se limitou a indeferir a petição inicial que veiculou a ação em exame na origem, o que denota a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC. Ademais, a consulta efetuada no sítio eletrônico mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, revela que a advogada que interpôs o recurso de apelação, Sra Ester Meiler Leventer (no 296061), encontra-se com sua inscrição suspensa, o que sugere a inexistência de capacidade postulatória. Feitas essas considerações, às apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator